Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719969-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVA VIANA TARDIN REINOSO, ISIS VIANA TARDIN CORDEIRO, LUIZ ANTONIO VIANA TARDIN CORDEIRO AGRAVADO: ZILDA VIANA CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVA VIANA TARDIN REINOSO (e outros) contra o despacho proferido pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do arrolamento sumário (proc. no 0701223-17.2020.8.07.0020), determinou a intimação da parte inventariante para que: “[...] comprove o recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD junto à Fazenda Publica do Espírito Santo; [...]”. Vide decisão de ID no 126079262 (dos autos originais). Diante da possibilidade de não conhecimento do recurso, em obediência aos princípios da cooperação e da não surpresa (CPC, arts. 6o, 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, do CPC, determinei a intimação dos recorrentes para que justificassem o cabimento e a utilidade da via escolhida, em face dos parâmetros elencados nos arts. 1.015, caput, c/c art. 1.001, ambos do CPC. Vide despacho de ID no 37867963. No ID no 38416131, os agravantes defenderam a necessidade e utilidade do recurso manejado, aduzindo que o ato judicial combatido tem cunho decisório. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o recurso, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, entendo que o recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. Isso porque, a despeito dos argumentos da parte agravante, o despacho recorrido não possui nenhuma carga decisória, tratando-se apenas de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do Código de Processo Civil - CPC. É cediço que os limites objetivos do agravo de instrumento, por conta do efeito devolutivo, está adstrito à decisão combatida, que, no caso vertente, determinou, tão somente, naquilo que interessa, a intimação da parte inventariante para que: “[...] comprove o recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD junto à Fazenda Publica do Espírito Santo; [...]”. Vide decisão de ID no 126079262 (dos autos originais). Portanto, neste cenário, não há embasamento legal apto a lastrear a admissibilidade do recurso interposto. Esse entendimento, aliás, é uníssono nesta Corte de Justiça, conforme se afere, mutatis mutandis, dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORQUANTO EM FACE DE DESPACHO SEM NENHUMA CARGA DECISÓRIA (CPC, ART. 932, III C/C RITJDFT, ART. 87, III). PRONUNCIAMENTO APENAS ORDENA A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL, SEM QUALQUER CONTEÚDO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ato judicial combatido no agravo de instrumento, conquanto proferido em sede de cumprimento de sentença, não se amolda nenhum das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, tratando-se apenas de despacho de mero expediente. 2. Por não possuir o despacho recorrido nenhuma carga decisória, tal ato pronunciamento não desafia agravo de instrumento, à inteligência dos comandos normativos emanados dos arts. 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do CPC. [...]. (Acórdão 1395105, 07289394520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a previsão do art. 1.001 do CPC, não cabe recurso de despacho. 2. Caso concreto em que o pronunciamento judicial atacado apenas se restringiu a determinar a aplicação do rito comum - ante a ausência de pedido liminar na ação de despejo, que constitui a única peculiaridade do procedimento - e a designar de audiência de conciliação das partes. 3. Pronunciamento sem qualquer carga decisória e que, portanto, não se sujeita à impugnação pela via do agravo de instrumento. Inexistência, no rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, de previsão para interposição de agravo de instrumento o pronunciamento judicial que determina a designação de audiência de conciliação pelo juízo. Urgência não verificada na hipótese. Mitigação do aludido rol incabível. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1609954, 07112938520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A simples determinação para que a parte indique bens dos devedores à penhora não possui conteúdo decisório nem potencial lesivo ao Recorrente, tratando-se de despacho irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1608824, 07153175920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro nos arts. 932, inciso III, c/c 1.015 e 1.001, todos do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade. Operada a preclusão, feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. P.R.I. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator